Tribunal: TJBA
Processo: 0562460-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0562460-21.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Mateus Santos Nunes

Advogado: Dr. Hilton Fontes de Lacerda Neto (OAB/BA nº 45.154)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §§ 2º, II E 2º-A, I, CP. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA. ART. 157, §§ 2º, II E 2º-A, I C/C ART. 14, II, CP. CONTINUIDADE DELITIVA (DUAS VEZES). ART. 71, CP. CONDENAÇÃO.

APELO DEFENSIVO, EM QUE SE PEDE ABSOLVIÇÃO, OU AFASTAMENTO DAS MAJORANTES, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU, EM CONCURSO COM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO
NOS AUTOS
, EM 28.09.2018, SUBTRAIU O VEÍCULO DA PRIMEIRA VÍTIMA MEDIANTE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E, CERCA DE TRÊS HORAS DEPOIS, TENTOU SUBTRAIR OS PERTENCES DA SEGUNDA VÍTIMA, D
ELITO ESTE NÃO
CONSUMAD
O,
EM RAZÃO DA TROCA DE TIROS COM A PESSOA QUE ACOMPANHAVA O OFENDIDO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.
RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

A
PELO NÃO PROVIDO,

REDUZINDO-SE A PENA DE MULTA, DE OFÍCIO, DE 70 (SETENTA), PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
.

R
estou

comprovado no contexto probatório, que, em 28.09.2018, por volta das 20:10 horas, na Avenida São Rafael, no estacionamento do Condomínio Morada dos Campos II, o réu, munido de arma de fogo, e
m concurso com
um comparsa não identificado
nos autos
, subtra
iu
, mediante ameaça com a citada arma, o veículo Fia
t
Idea, de placa policial OUU0281, p
ertencente à
primeira
vítima, f
ugindo, em seguida,
no mencionado automóvel.

Fatos relatados pela vítima, ouvida na Delegacia de Polícia e em Juízo, bem como pelos depoimentos prestados po
r 02 (dois)
Policiais Militares
,
nas duas fases da persecução criminal. C
onfissão p
arcial do réu
em Juízo
, admiti
ndo
a prática do roubo
,
mas

sem
emprego de arma e concurso de pessoas.

Orientação do STJ: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio II, Edição nº 51).

Comprovação nos autos, ainda, que, na mesma data de 28.09.2018, por volta das 23:53 horas, na Avenida Oceânica, o réu e o outro comparsa, não identificado, exigiram a entrega dos pertences da
segunda
vítima, mas não lograram êxito n
a
citada ação delituosa, em razão da troca de disparos com arma de fogo com a pessoa que acompanhava o ofendido, constando que o carro subtraído no delito anterior foi abandonado
no local
,
pelo réu,

que empreendeu fuga mais uma vez
.

Demonstrada a
autoria delitiva
do segundo crime,
na pessoa do réu,
mediante a análise, em conjunto, das seguintes circunstâncias:
declarações judiciais da
primeira
vítima, no sentido de que o réu portava arma de fogo quando seu veículo foi roubado,
cerca de três horas antes do segundo roubo;
p
elo abandono, no local do segundo roubo, do veículo
antes
subtraído;
pela comprovação nos autos de que houve troca de disparos com arma de fogo na tentativa de roubo da segunda vítima; e pelo fato de que o réu foi encontrado, baleado, no dia do crime, e reconhecido pela
vítima do primeiro roubo
.

Elementos
que
, em conjunto, asseguram, sem m
argem
d
e
dúvida
s
, a conclusão de que o réu foi um dos autores, também, da tentativa de roubo à
segunda
vítima. Art.
155, caput, C
PP:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”. (grifo ausente no original). Art. 239, C
PP:
“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”.

Mantida, portanto, a condenação do réu
, como incurso no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A,
I, CP (roubo consumado)

e
art. 157, §§ 2º, II e 2º-A,
I
c/c art. 14, II,
CP (roubo tentado), em continuidade delitiva

(
art. 71,
CP)
.

Mantida a dosimetria das penas prisionais, aplicadas na sentença, nos seguintes termos:

Art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, CP (roubo consumado): aplicação da pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando-se, como desfavorável, a majorante do concurso de pessoas; redução, pela confissão espontânea, para 04 (quatro) anos de reclusão; aumento, pela majorante do emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços), para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, penalidade tornada definitiva;

Art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I c/c art. 14, II, CP (roubo tentado): aplicação da pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, justificando-se o citado aumento, do mesmo modo, pela consideração da majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial; aumento, pela majorante do emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços), para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão; diminuição, pela tentativa, em 1/3 (um terço), para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, penalidade tornada definitiva;

Art. 71, CP (continuidade delitiva): aumento, em razão do crime continuado, em 1/3 (um terço), sobre a maior pena prisional, qual seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, do que resultou a penalidade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Não consta, da respeitável sentença condenatória, esclarecimentos a respeito da condição financeira do réu, para a dosimetria da multa, na forma do art. 60, caput, do Código Penal, “Na fixação da pena de multa
o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
.” (grifo ausente no original). Incidência do art. 72, CP: “No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.”.

R
éu
em liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento, reduzindo-se a pena de multa, de ofício, de 70 (setenta), para 20 (vinte) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0562460-21.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, Mateus Santos Nunes, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, ao qual se nega provimento, reduzindo-se a pena de multa, de ofício, de 70 (setenta), para 20 (vinte) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)